Tribunal: STF
Processo: AI 43182
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
SE INSTRUIDO, DEVIDAMENTE, O PROCESSO, COM COPIAS DE PECAS E
DOCUMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS ORIGINAIS, JULGA-SE PROCEDENTE O
PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS, PARA QUE PRODUZA TODOS OS SEUS
JURIDICOS EFEITOS E SIGA SEUS TRAMITES NORMAIS.